Tribunal: TJDFT
Processo: 0727037-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONVERGENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. DESLOCAMENTO. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO RÉU (CONCURSO DE AGENTES) E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME (RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA). PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE 1/6 DA PENA-BASE. CAUSA DE AUMENTO (EMPREGO DE ARMA BRANCA). FRAÇÃO MÍNIMA. CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231/STJ. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. NATUREZA HEDIONDA DO DELITO. FIXAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. PRISÃO CAUTELAR. COMPATIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O conjunto probatório consistente e uníssono, amplamente respaldado por provas técnicas, deu ensejo à condenação do acusado nos termos dos artigos 157, § 2o, incisos II, V e VII, do Código Penal e 244-B da Lei n. 8.069/90, por duas vezes, em concurso formal, restando sobejamente comprovados o concurso de pessoas, dentre elas dois adolescentes, a restrição da liberdade da vítima e o emprego de arma branca por ocasião da subtração de veículo.

2. Diante da presença de três causas especiais de aumento de pena para o crime de roubo, é possível o deslocamento de duas delas para a primeira fase do cálculo dosimétrico, de modo a valorar-se negativamente a culpabilidade do réu e as circunstâncias do crime.

3. O critério aritmético utilizado na origem para a fixação da pena-base mostrou-se mais benéfico ao réu do que aquele amplamente adotado por este Tribunal de Justiça, de aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativa verificada no caso concreto. Pena-base do crime de roubo mantida.

4. Na segunda fase da dosimetria da pena, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada circunstância agravante ou atenuante incidente na espécie. A confissão espontânea não viabiliza a redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula n. 231/STJ.

5. Incide a causa especial de aumento de pena prevista no § 2o do artigo 244-B do ECA quando cometido crime de natureza hedionda listado no artigo 1o da Lei n. 8.072/90.

6. A prisão do réu em flagrante foi convertida em preventiva como forma de garantir-se a ordem pública. A custódia perdurou durante toda a instrução processual, não havendo alteração do quadro fático que justifique a soltura após a confirmação da condenação penal por esta instância revisora.

7. Não há que se falar em incompatibilidade da custódia cautelar com o regime semiaberto quando já expedida a carta de guia provisória, sendo mais consentânea com a garantia de aplicação da lei penal a obtenção pelo apenado de benefícios previstos na Lei n. 7.210/84.

8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.